Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-48.2017.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Recurso Inominado:
1000416-48.2017.8.11.0009
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER
Recorrente:
EDSON NUNES DA SILVA
Recorrido:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO CUMPRIMENTO DO ACORDO. RECURSO DO EXEQUENTE. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO.
1. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, §1o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
2. No caso dos autos, observa-se que a parte Recorrente não trouxe aos autos a comprovação do preparo recursal devidamente recolhido, mesmo regularmente intimada para comprovar a hipossuficiência ou proceder com o seu recolhimento, conforme certidão de ID n. 27854979.
3. Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
4. Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente pela deserção.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Compulsando detidamente os autos, verifico que foi indeferida a Justiça Gratuita em favor da Recorrente, conforme decisão de ID n. 15308469, a intimação transcorreu in albis e foi certificado a ausência de comprovação da hipossuficiência e do recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de ID n. 27854979.
O artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que:
Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
O próprio FONAJE editou o Enunciado 80, nos moldes abaixo vazados:
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).
Desta forma, inexistindo recolhimento do preparo recursal de forma tempestiva e integral, a deserção é medida que impõe.
Neste sentido, são os seguintes precedentes:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESERÇÃO. ART. 42, § 1o, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO. (Recurso Cível No 71007683220, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 14/06/2018).
“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Recurso inominado julgado deserto. Ofensa constitucional indireta. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo Regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (RE 572.068-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJE 15.8.2008).
De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange ao não recolhimento do valor das custas, estando deserto, sendo, portanto inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar o seguimento ao recurso.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento ao recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.”
CONCLUSÃO
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, o pagamento das custas processuais de forma integral e tempestiva.
Equivalendo o não conhecimento do recurso a ser vencida a parte recorrente, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, razão pela qual fixo os honorários advocatícios em percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator